Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-02.2022.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001302-02.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 013.580.201-67 (RECORRIDO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), INDIANARA DA PAIXAO BROETO - CPF: 055.894.321-70 (VÍTIMA), UELITON APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 120.780.326-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
.
1.

PRELIMINAR,
DE OFÍCIO
, LEVANTADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.
2.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA
HÁ 7 MESES, APROXIMADAMENTE.

LAPSO TEMPORAL DE LIBERDADE SEM ALTERAÇÃO
FÁTICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE,
E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não se conhece da arguição para
conferir

efeito suspensivo ao
presente recurso
, se a matéria de que trata já foi julgada em sede de Medida Cautelar Inominada, impetrada sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2.
Em face da característica
rebus sic standibus
inerente à prisão preventiva, permite-se ao juiz reavaliar a necessidade da referida cautelar no curso do processo, portanto, se substituída por medidas cautelares dela diversas, e decorridos aproximadamente 7 (sete) meses, sem qualquer informação nos autos de que tivesse descumprido obrigação relativa ao benefício que lhe foi concedido, improcede a pretensão de novo decreto de prisão preventiva ante a evidente desnecessidade da cautelar extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Pinheiro de Souza
foi preso preventivamente, no dia 17.11.2022, porque
descumpriu medidas protetivas de urgência
, determinadas pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
, em favor da vítima
Inidanara da Paixão Broeto
(ID 163170767).

Durante
audiência de custódia
o Juiz da causa
revogou a prisão
e concedeu a
Thiago
liberdade provisória, sem cautelares diversas da prisão, mas
mantendo as obrigações protetivas inicialmente impostas
(ID 163173758).

O
Ministério Público de 1ograu
manejou
Medida Cautelar Inominada
visando

conferir

efeito suspensivo ao recurso descrito no art. 589 do CPP, que foi
indeferido,
por unanimidade, por esta Terceira Câmara Criminal.

Empós, o MP a tempo e modo, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
pretendendo a
decretação da prisão preventiva
de
Thiago
, por entender presentes os requisitos pressupostos, nos moldes dos artigos 312 e 313, III, ambos do CPP (ID 163173764).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 13173779).

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada por seus próprios fundamentos (ID 163173768).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,

preliminarmente
,
opinou pelo
acolhimento do pedido de efeito suspensivo
manejado pelo
Parquet de 1o grau
, quando da interposição de Medida Cautelar Inominada.
No mérito
, se manifestou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID 165073176).

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Ministério Público – Apresentação de Cautelar Inominada para atribuir ao RESE efeito Suspensivo 1) Preliminar – atribuição do efeito suspensivo ao RESE através da cautelar inominada - Pertinente – ante a necessidade de suspender os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso visando a proteção da vítima. Mérito - 2) Revogação da medida cautelar da prisão preventiva, ante a reiteração de descumprimento de medida judicial imposta, fundamento que instrui o Rese e a cautelar inominada – Perseguições contra a vítima e Separação de corpos mediante mudança da vítima para Cuiabá e confiança de entrega do filho ao Recorrido – são fundamentos das contrarrazões que não refutam a tese do recorrente. Possibilidade – manutenção da prisão preventiva do Recorrido que está prevista no Código de Processo Penal, vez que supostamente agiu com violência e grave ameaça contra sua ex-companheira em condição familiar, bem como possui registro de descumprimento reiterado de medida judicial (medida protetiva) imposto em favor da vítima, cujas circunstância dão azo para a fixação da prisão preventiva. Preliminarmente pelo acolhimento da Cautelar Inominada, atribuindo ao Recurso em Sentido Estrito efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a d. PGJ, de ofício, levantou preliminar para conferir efeito suspensivo ao presente recurso.

Ocorre que a referida tese já foi examinada por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 08.02.2022, a Medida cautelar Inominada n.
1023734-14.2022.8.11.0000

ementada nos seguintes termos:

“M
EDIDA CAUTELAR INONIMADA.
RECURSO MINISTERIAL.
REQUER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NO AUTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECISÃO EM QUE SE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

I
nexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão pela qual se relaxou a prisão em flagrante do requerido, sobretudo porque não constatada, de plano, teratologia ou ausência de fundamentos na decisão reprochada
”. (Destaque original).

Segundo orientação jurisprudencial do TJMT, o não conhecimento de pedido acerca do qual já houve a prestação jurisdicional vindicada,
tal como
in casu
, é medida de rigor, confira-se:

“... 1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelação que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido (...)”. (TJMT. RACrim n° 1000384-62.2020.811.0098, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/07/2021)”
.

Nesse contexto,
não conheço
do pedido ministerial para conferir efeito suspensivo ao presente recurso (RESE), restringindo o exame deste Recurso às demais teses trazidas na peça de insurgência de ID
163173764
.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme mencionado no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido
Thiago Pinheiro de Souza
, no processo em que lhe é imputado
de
Descumprimento de Medida Protetiva
(art.
24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c artigo 61, II, alínea “
f
”, do CP), por diversas vezes em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71
, caput,
do Código Penal.

Extrai-se dos autos, que no dia 16.09.2022,
Indianara da Paixão Broeto
se dirigiu até a Delegacia de Polícia do município de Rosário Oeste-MT informando que o recorrido, por não aceitar o término do relacionamento que durou cerca de 2 anos, se dirigiu à residência dela e proferiu palavras de baixo calão, motivo pelo qual ela requereu medidas protetivas em seu favor e o representou criminalmente (ID 163174176/80).

Além disso,
Indianara
, perante o Delegado de Polícia, relatou que o recorrido “
partiu pra cima dela
” e, para se defender, ela
arranhou o pescoço
dele, ao passo que o recorrido tomou e jogou o celular dela no chão e a ameaçou lhe dizendo “
ainda vou conseguir o que eu quero fazer com você
” (ID 163174179).

Em 19.09.2022, o Juízo deferiu medidas protetivas em favor da vítima, consistente nas seguintes providências (ID 163174188):

A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

B) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

C) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela;”
sic (Destaque original).

Em 08.11.2022, a vítima noticiou nos autos, através de novo Boletim de Ocorrência (ID 163170763), que o recorrido descumpriu as medidas protetivas ora impostas, porque continuava lhe “
perturbando
”, porquanto enviando mensagens de texto pelo aplicativo de comunicação, via celular (
Whatsapp
), e que além disso, ele estaria
passando
em frente à sua residência constantemente, o que foi confirmado por ela perante o Delegado de Polícia (ID 163170763 – fls. 2/7).

Assim, o Juiz
a quo,
ao analisar o feito, e com manifestação ministerial nos autos, decretou a prisão preventiva do recorrido em 11.11.2022, que foi cumprida em 16.11.2022 (ID 163173755).

Durante
audiência de custódia
, em
17.11.2022

o magistrado, por não verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a revogou e o manteve obrigado a cumprir as medidas protetivas impostas no título judicial anterior (ID 163173758).

E é justamente contra essa decisão, que o
Parquet
se insurge, pois visa a decretação da prisão do recorrido e, para tanto, sustenta que estão presentes os requisitos e pressupostos para a prisão preventiva do recorrido.

Narra que,
a vítima “
teme por sua integridade física e psíquica, e pela própria vida e a de seu filho, tanto que outrora requereu medidas protetivas
” e que ela teme pela sua vida e pela vida de seu filho (filho em comum), ou até mesmo, do atual companheiro.

Assim, pretende a anulação da decisão enfrentada, consubstanciada na preservação da integridade física da vítima, para assegurar a garantia da ordem pública, em especial, ante os registros criminais que ostenta, vez que responde por várias
ações penais contra a vítima desde 2020, de n.o 1001075- 80.2020.8.11.0032 e n.o 1001078-35.2020.8.11.0032, inquérito policial n.o 1001375- 71.2022.8.11.0032,
bem como pela gravidade em concreto do crime ora versado.

Pois bem.

Não desconsiderando o histórico desabonador do recorrido, o que por si só é suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, os quais foram praticados, em tese, mediante violência e grave ameaça contra a mulher, no contexto familiar,
porém, não há autos, ou mesmo no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, que o recorrido tenha se envolvido em novos fatos.

Digo isso porque, compulsando os autos, verifica-se a
concessão da liberdade provisória ao recorrido ocorreu em data de 17.11.2022
e desde
então não há registro
no sentido de que o mesmo tenha descumprido com qualquer das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida.

Ademais, verifica-se nos autos a presença de
Laudo Psicossocial
elaborado no dia 28.11.2022, em que os profissionais habilitados para isso, entraram em contato com a vítima, via celular, a qual os informou que solicitou, de fato, as medidas protetivas pois o recorrido não aceitava o término do relacionamento.

No entanto, “
resolveu tirar a medida pois acredita que seu ex- companheiro não ira mais procurá-la, visto que o mesmo tem conhecimento que ela está em outro relacionamento e inclusive já está convivendo com atual companheiro
” (ID 163173783).

Oras! Friso que a vítima, sequer, reside mais naquele município em que os fatos ocorreram, tanto, que mora atualmente com a sogra e o atual marido, na cidade de Várzea Grande-MT.

Alia-se a isso, o fato de que o recorrido, durante estudo psicossocial realizado em 16.09.2022, informou que reside atualmente com a genitora (
Luiza de Souza
) e com o filho em comum (dele e da vítima – inicial “
G
.”), e a análise do procedimento descreveu a conclusão sobre o comportamento do paciente, nos seguintes termos:“
demonstrou participativo e empático durante todo o processo da entrevista, no contato telefônico, atento e enfático as respostas as perguntas ele direcionado; expressa serenidade a realidade vivida com sua ex-companheira, a Sra. Indianara, não expressa impulsividade notória, bom desempenho na linguagem e associação de ideias
” (ID 163173774- documento subscrito pela psicóloga
Dra. Ligia Cristina Sarubbi S
.).

Diante desse cenário, embora o recorrido tenha descumprido as medidas protetivas naquela oportunidade, por outro lado, vejo que
não
há elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Ressalto, inclusive, conclusão positiva em favor do recorrido, em relação ao seu comportamento positivo, ressaltado pela psicóloga quando da confecção do Laudo que, aliado às circunstâncias do caso, reforça a desnecessidade da prisão deste.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Destaquei).

Assim, considero inviável a pretensão do Ministério Público do restabelecimento do decreto preventivo, vez que se
revelam suficientes
, por ora, as medidas cautelares impostas ao recorrido, as quais,
aparentemente, não foram descumpridas até então, desde a sua liberdade em 17.11.2022.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“... “Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”.
A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal
, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade". (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas (...)”. (STJ - RHC: 132869 RJ 2020/0209734-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) Destaquei.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023